Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO QUITADO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - À luz do princípio da congruência imperante na legislação processual civil, deve o magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Significa, pois, que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido na petição inicial, conforme previsto no art. 492 do CPC. No caso concreto, não há de se falar em apreciação de pedido distinto daquele apresentado pela parte, porquanto o comando exarado na sentença circunscreveu-se aos limites do pleito deduzido na inicial, não o sobrepujando. A fundamentação desenvolvida apenas ressalta o raciocínio do Magistrado e não faz coisa julgada, nos termos do art. 504, I, do CPC.
2 – A SERASA S/A. não pode ser considerada responsável solidária pela manutenção indevida do nome do Autor no cadastro de inadimplentes tão somente por ter disponibilizado a plataforma eletrônica que permitiu a renegociação da dívida e a quitação do débito, haja vista que a responsabilidade do órgão de proteção ao crédito restringe-se ao disposto no art. 43, § 2o, CDC, que impõe a notificação do consumidor por escrito acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, medida que foi regularmente cumprida pela SERASA quando recebeu os débitos do Autor para negativação.
3 – Nos termos da Súmula n. 548 do STJ, “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”, sendo induvidoso, portanto, que a obrigação de excluir a anotação restritiva de crédito incumbe à parte credora.
4 – No que tange ao valor, é certo que o arbitramento do dano moral não está atrelado ao pedido formulado na inicial, pois é conferido ao Juiz discricionariedade para avaliar e analisar a dor acometida ao ofendido, proporcionando conforto material correspondente às circunstâncias e à extensão do evento danoso praticado pelo ofensor, como forma de ressarcimento, além de levar em consideração a relação jurídica originária, o potencial econômico e social da vítima, o porte econômico do infrator e o grau de culpa. Deve, ainda, pautar-se de forma moderada, a fim de compensar satisfazer o ofendido pelo sofrimento suportado, não servindo o valor arbitrado como fonte de enriquecimento indevido para a vítima do dano, mas razoável, justo e equitativo a ponto de reduzir e impedir futuros atos atentatórios reincidentes praticados pelo infrator.Com efeito, a jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que a indenização por dano moral deve recompor o dano, mas sem ser fonte de enriquecimento do lesado, constituindo-se em parâmetro didático e desestimulador de repetição do ato ilícito.
5 – No caso em tela, afora o constrangimento ínsito à manutenção injusta do nome do Autor no cadastro restritivo da SERASA após a quitação do débito, não há notícias de que a ofensa tenha ocasionado qualquer consequência mais gravosa, tal como recusa de crédito em estabelecimentos bancários e comerciais ou outras medidas semelhantes. À luz da situação fática descrita nos autos, deve ser reduzida a indenização por danos morais que viabiliza o enriquecimento sem causa da contraparte, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível da primeira Ré parcialmente provida.